Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736235-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RENAN TORRES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RENAN TORRES AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RENAN TORRES JÚNIOR (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714906-92.2022.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de ALEX AVILA SANTOS, determinou que o processo permaneça suspenso até o julgamento do agravo anteriormente interposto pelo agravante. Na decisão de ID 76094060, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo aprecie o pedido de prosseguimento da execução formulado pelo credor. O presente agravo encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na 39a sessão ordinária virtual, designada para o período de 24/11/2025 a 05/12/2025, conforme certidão de ID 78204473. Compulsando os autos de origem, no ID 256034976, verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença nos autos principais, extinguindo a execução, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, em razão da quitação integral do débito. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora